Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OBJETO DO RECURSO. DECISÃO PROFERIDA POR OUTRO JUÍZO.
1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento cujo objeto não foi decidido pelo juízo prolator da decisão agravada, mas sim por juízo diverso.
2. Agravo de instrumento desprovido.